Tribunal: STF
Processo: RE 96915
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
CITAÇÃO-EDITAL. RÉU NÃO PROCURADO NOS ENDERECOS. CPP., ART-564, III,
E. E NULA A CITAÇÃO-EDITAL SE NÃO EXAURIDOS OS MEIOS PARA O
CONHECIMENTO DO PARADEIRO DO ACUSADO. CRIME DE FALSIDADE MATERIAL.
PERICIA (FALTA). NULIDADE. CPP., ART-564, III,B. ACARRETA NULIDADE A
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUANDO POSSIVEL, NOS CRIMES
QUE DEIXAM VESTIGIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA D, NÃO
CONHECIDO, FACE A SÚMULA 291. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFICIO (RI,
ART-193, II).